Tribunal: TJDFT
Processo: 0764582-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÉBITOS DE IPVA. VEÍCULO TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DÍVIDA ATIVA. ANOTAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito fiscal relativo ao IPVA do veículo indicado nos autos referente aos exercícios de 2024 e 2025, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em seu recurso assinala não estar comprovado que a inscrição na dívida ativa tenha acarretado danos morais, de modo que a situação configura mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual dano moral pela inscrição indevida na dívida ativa, bem como a razoabilidade no valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
4. A parte autora adquiriu o veículo indicado nos autos em maio de 2023, ocasião em que efetuada a transferência do bem do Distrito Federal para o Estado de Goiás, conforme devidamente comprovado e reconhecido pelo Distrito Federal na via administrativa (ID 79002589, 79002601, págs. 7-9 e 79002600, pág. 3). Todavia, não obstante a regular transferência do veículo desde o ano de 2023, ocorreu a cobrança de IPVA pelo Distrito Federal nos anos de 2024 e 2025, inclusive com a inscrição do autor na dívida ativa pelo suposto débito de IPVA do ano de 2024 (ID 79002592).
5. Trata-se de indevida inscrição na dívida ativa, decorrente de veículo vinculado à outra unidade da Federação, de modo que não era devido o IPVA para o Distrito Federal. Ocorre que a indevida inscrição nos cadastros de dívida ativa acarreta dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os direitos de personalidade.
6. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, adequado o valor fixado de R$ 3.000,00.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
8. À Secretaria para que retifique o cadastro do polo passivo, fazendo constar apenas o Distrito Federal.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.